Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704924-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME NICODEMOS RIBEIRO BARBOZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MAIS DE UM AUTOMÓVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOMENTO DISTINTOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME ÚNICO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO PELA CONTRAMÃO. DANO CONCRETO. CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO CONFIGURADO. 1. Restou comprovado que os bens receptados pelo apelante são oriundos de crimes anteriores distintos, mas não há nada sobre se as receptações se referem a contextos fáticos diversos. Mostra-se crível a versão narrada pelo réu de que as recebeu em uma única oportunidade, até porque ele confessou aos policiais a aquisição dos bens de forma ilícita, o que torna provável a veracidade das demais declarações. 2. Diante da ausência de elementos aptos a demonstrar que os veículos tenham sido recebidos em momento distintos, deve ser considerada a incidência de crime único, não havendo que se falar em concurso material de crimes de receptação, mas em delito único, a ser considerado na dosimetria da pena. 3. O apelante conduzia a motocicleta na contramão, sem habilitação ou permissão, nas proximidades de uma escola, colocando em risco concreto os pedestres e demais motoristas que trafegavam pelo local. Resta comprovado o perigo de dano concreto à coletividade, em razão de sua imprudência. 4. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 309 do CTB, sustentando que conduzir motocicleta sem habilitação não tem o condão, por si só, de produzir situação de dano à incolumidade pública necessária para a configuração do delito. Aduz não haver nos autos demonstração de perigo de dano concreto à incolumidade pública, uma vez que a suposta condução da motocicleta na contramão baseou-se apenas no depoimento de um único policial militar. Pugna, assim, por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar do decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 309 do CTB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030